Tribunal: TCU
Processo: 009.571/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pessoal: Aposentadoria. Processo gerado automaticamente com atos priorizados/selecionados pela Sefip.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Aposentadoria, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno desta Corte de Contas, ACORDAM em: 9.1. considerar legal o ato constante da peça 2, relativo à aposentadoria de Carlos Antônio Junqueira Reis, autorizando-lhe o registro, nos termos do art. 260, § 1o, do Regimento Interno desta Corte de Contas; 9.2. considerar tacitamente registrado em 4/11/2020 o ato constante da peça 3, relativo à aposentadoria de Carlos Roberto Jerônimo; 9.3. encaminhar os autos à Secretaria de Fiscalização de Pessoal para que: 9.2.1. promova, nos termos e prazos regimentais, diligência ao órgão de origem com vistas ao encaminhamento de documentos oficiais, a exemplo de certidão emitida pelo INSS e laudo pericial, que atestem o labor do interessado em condições de risco ou exposto a agentes nocivos à saúde no local de trabalho, além da cópia de eventual decisão judicial e respectiva certidão de trânsito em julgado porventura existentes, que embasaram a conversão do tempo averbado; 9.2.2. caso a medida saneadora não resulte na complementação do tempo necessário para a devida regularização dos atos de aposentadoria em questão, dê imediato início aos procedimentos destinados à sua revisão de ofício, nos termos do subitem 9.2.1 do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário ; e 9.3. dar ciência desta deliberação à Gerência Executiva do INSS - Juiz de Fora/MG.